Tribunal: TJMT
Processo: 1002907-84.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – PREMISSA EQUIVOCADA – NÃO DEMONSTRAÇÃO - EMBARGOS REJEITADOS.
“2. Na espécie, o embargante não apresentou argumentos hábeis a demonstrar que o pronunciamento judicial combatido baseou-se em suposição injustificada que contrariou evidentemente os elementos dos autos. 3. Embargos de declaração rejeitados.”(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 754.951/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 19/05/2016)

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002907-84.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO CAPELETTI - CPF: 483.407.749-72 (EMBARGANTE), THOMAS AUGUSTO CAPELETTI - CPF: 003.918.509-54 (EMBARGANTE), SALESIO EVERLING - CPF: 553.823.719-20 (EMBARGANTE), TETSUO NO - CPF: 013.267.408-49 (EMBARGADO), SATSUKI NO - CPF: 119.982.818-17 (EMBARGADO), DANIELA HOFFMANN ZAMBENEDETTI - CPF: 825.537.340-34 (ADVOGADO), EDSON SALLES DE SOUZA - CPF: 819.637.850-53 (ADVOGADO), LUCIANA SATIKO NO MENDES - CPF: 165.801.198-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – PREMISSA EQUIVOCADA – NÃO DEMONSTRAÇÃO - EMBARGOS REJEITADOS.

“2.

Na

espécie,

o

embargante

não

apresentou argumentos hábeis a demonstrar

que

o

pronunciamento

judicial

combatido baseou-se em suposição

injustificada

que

contrariou evidentemente os elementos dos autos.
3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 754.951/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 19/05/2016)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020